Tribunal: TJSP
Processo: 1001558-56.2014.8.26.0565
Classe: Agravo Interno Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS – Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial.

- I – Leis Estaduais ou Municipais que disciplinem a conversão do Cruzeiro Real em URV relativamente à remuneração dos respectivos servidores de forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 são inconstitucionais, mormente quando acarretarem redução de vencimentos. Inteligência do

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS – Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial.

- I – Leis Estaduais ou Municipais que disciplinem a conversão do Cruzeiro Real em URV relativamente à remuneração dos respectivos servidores de forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 são inconstitucionais, mormente quando acarretarem redução de vencimentos. Inteligência do art. 22, VI, da Constituição de 1988;

- II – O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 561.836/RN – TEMA 5/STF.

- III - A observância obrigatória da Lei no 8.880/94 por Estados e Municípios, no que concerne à conversão em URV dos vencimentos e proventos dos seus respectivos servidores, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.101.726/SP (TEMA 15/STJ).
Manutenção de ambas as decisões.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000808761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001558-56.2014.8.26.0565/50002, da Comarca de São Caetano do Sul, sendo
Agravante(s) fazenda do estado de são paulo- fesp e outro e Agravado(s) DENISE
USTRICTO e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1001558-56.2014.8.26.0565/50002 -Voto no 48.044
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 48.044
AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL N.o
1001558-56.2014.8.26.0565/50002 SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: DENISE USTRICTO E OUTROS
AGRAVOS INTERNOS Decisões monocráticas que negaram
seguimento aos recursos extraordinário e especial.
- I Leis Estaduais ou Municipais que disciplinem a conversão do
Cruzeiro Real em URV relativamente à remuneração dos
respectivos servidores de forma incompatível com a prevista na
Lei no 8.880/94 são inconstitucionais, mormente quando
acarretarem redução de vencimentos. Inteligência do art. 22, VI,
da Constituição de 1988;
- II O término da incorporação, na remuneração do servidor, do
percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de
Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a
carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, é
idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case
RE n. 561.836/RN TEMA 5/STF.
- III - A observância obrigatória da Lei no 8.880/94 por Estados e
Municípios, no que concerne à conversão em URV dos
vencimentos e proventos dos seus respectivos servidores, é
matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n.
1.101.726/SP (TEMA 15/STJ).
Manutenção de ambas as decisões.
Trata-se de agravos internos interpostos pela Fazenda do Estado
de São Paulo (fls. 1 / 9 e 10 /19 do Incidente 50002 e 1 / 10 do Incidente
50003)
contra
decisões
que
negaram
seguimento
aos
recursos
extraordinário e especial, em cumprimento ao artigo 1.040, inciso I do
Código de Processo Civil, pela identidade das matérias decididas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1001558-56.2014.8.26.0565/50002 -Voto no 48.044
3
acórdão, em conformidade com o leading case RE n. 561.836/RN e
orientação firmada no rito dos recursos repetitivos REsp. n. 1.101.726/SP. Alegou a agravante, em síntese, quanto ao recurso
extraordinário, que diferenças porventura apuradas em favor do servidor
quando da conversão de seus ganhos para a URV perdurariam até que
houvesse a reestruturação da carreira. Quanto ao recurso especial aduziu
que a existência de prescrição do fundo de direito das supostas diferenças
decorrentes da conversão em URV dos vencimentos de servidores não teria
sido apreciada no julgamento do REsp no 1.101.726/SP Tema 15/STJ.
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
Com efeito, as decisões agravadas proferidas em cumprimento
ao artigo 1.040, inciso I do Código de Processo Civil, são do seguinte teor:
Por outro lado, o julgamento do mérito do RE no 561.836-RN,
Tema no 5 STF, DJe de 10-02-2014, fixou as seguintes teses:
I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema
monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI,
da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual
ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro
Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de
uma forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será
inconstitucional, mormente quando acarretar redução de
vencimentos;
II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do
percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de
Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a
carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória.
No que concerne à prescrição, bem como à conversão dos
vencimentos em URV, considerando o julgamento definitivo do
mérito do REsp no 1.101.726/SP e, em cumprimento ao disposto
no art. 543-C, § 7o, I, do revogado Código de Processo
Civil, (comando correspondente ao disposto no art. 1040, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1001558-56.2014.8.26.0565/50002 -Voto no 48.044
4
I, da Lei 13.105, de 16.03.15), nego seguimento ao Recurso
Especial quanto a estas questões.
A matéria aqui tratada, referente ao direito à compensação da
diferença resultante da conversão em URV dos valores expressos em
cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base subsequente, é
idêntica à examinada pela Suprema Corte em gestão por temas de
Repercussão Geral no leading case RE n. 561.836/RN, Tema n. 5: U R V,
em que restou reconhecida a repercussão geral da matéria, asseverando,
verbis:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro
Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência
privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso
VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal
da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do
Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou
do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração
do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro
Real em URV, não representa um aumento na remuneração do
servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de
indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em
relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento
anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi
gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por
força do art. 168 da Constituição da República.
Consigne-se, por oportuno, que a verificação da ocorrência de
reestruturação da referida carreira para fins de estabelecimento do limite
temporal da incorporação do percentual relativo à perda salarial, está
afetada ao Tema no 913 (RE 968.574 AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO) do
Col. Supremo Tribunal Federal, que, por sua vez, já se pronunciou
definitivamente no sentido de reconhecer a ausência de repercussão geral
por entender que demandaria análise de legislação infraconstitucional,
verbis:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1001558-56.2014.8.26.0565/50002 -Voto no 48.044
5
PERDA
SALARIAL
DECORRENTE
DA
CONVERSÃO
DO
CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV).
TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REEESTRUTURAÇÃO
REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à
ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira
de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final
da incorporação do percentual relativo à perda salarial
decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.
Não se avista, também, desacerto na decisão ora agravada, eis
que decisão da Eg. Turma Julgadora harmoniza-se à jurisprudência do
Col. STJ no julgamento do Resp. n. 1.101.726/SP, Tema no 15, sob a
técnica de casos seriais, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal
de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e
Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94
para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de
seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI,
da Constituição Federal, é da competência privativa da União
legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial
notória. 3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do
último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de
acordo com a sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94,
adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de
novembro
de
1993
a
fevereiro
de
1994.
4.
Reajustes
determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o
condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos
vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas
de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser
compensadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1001558-56.2014.8.26.0565/50002 -Voto no 48.044
6
No que atina à prescrição, à fl. 13, no encerramento do voto
relator, o aludido precedente refere-se, explicitamente verbis:
Diante do exposto, conheço do recurso especial pela alínea c do
permissivo constitucional e dou-lhe provimento, para reconhecer
o direito do recorrente ao pagamento das diferenças resultantes
da conversão de seus vencimentos em URV na data do efetivo
pagamento, nos termos da Lei no 8.880/94, com a apuração em
regular
liquidação
de
sentença,
acrescidas
de
correção
monetária a partir da data em que deveria ter sido efetuado o
pagamento de cada parcela e de juros de mora no percentual de
6% (seis por cento) ao ano a partir da citação, observada a
prescrição quinquenal.
Não é preciso dizer-se mais. No mesmo sentido:
Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em
17/03/2009, DJe 06/04/2009; Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 29/09/2008; AgRg no Ag
955.012/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
28/02/2008, DJe 24/03/2008.
A propósito, veja-se trechos do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstram a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelos EE. STF e STJ, verbis:
Rechaço, desde já, a prejudicial de mérito reconhecida perante o
Juízo de Primeiro Grau.
Tratando-se de valores recebidos pelas autoras a título de
vencimentos, as prestações são de trato sucessivo, de modo que,
de rigor a aplicação do Enunciado da Súmula no 85 do Superior
Tribunal de Justiça, em que “a prescrição atinge apenas as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura
da ação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1001558-56.2014.8.26.0565/50002 -Voto no 48.044
7
Veja que, nesse sentido, o artigo 3o do Decreto no 20.910/32
determina que “quando o pagamento se dividir por dias, meses
ou anos a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à
medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente
Decreto”. (Fl. 373).
E mais adiante,
A norma, visando a implantação do novo sistema monetário
nacional (Plano Real) - frise-se, em todo o território nacional,
inclusive aquele delimitado pelos Estados e Municípios -
determinou os critérios de conversão do salário mínimo e da
remuneração de todos os servidores públicos em URV (arts. 18 e
22 da Lei 8.880/94).
A conversão em URV não era facultativa, mas imposta pela lei
em questão. Apenas foi instituído um período de transição,
sendo de rigor a conversão pretendida em 1o de março de 1994
dos valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das
tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores
públicos civis e militares, nos termos do mencionado artigo 22,
que tratou especificamente dos vencimentos dos servidores
públicos. Dessa maneira, as demais disposições da lei que
tratam de outras obrigações pecuniárias, como os citados
artigos 7o e 9o da Lei no 8.880/94, ficam afastados. (Fl. 375).
Inexistente erro na subsunção do caso concreto nos paradigmas
julgados pelas Cortes Superiores, ficam mantidas as decisões.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento aos agravos
internos.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)